Tribunal: TJSP
Processo: 0038367-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA – NÃO CONHECIMENTO – Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038367-98.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Itapetininga,
em
que
é
impetrante/paciente EMERSON RAMOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038367-98.2020.8.26.0000 -Voto no 15131
2
Habeas Corpus no 0038367-98.2020.8.26.0000
Comarca de Itapetininga Vara das Execuções Criminais
Impetrante/Paciente: Emerson Ramos dos Santos
Impetrado: MMo Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Itapetininga
Voto no 15131
HABEAS CORPUS
INCONFORMISMO CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
COMUTAÇÃO DA PENA NÃO CONHECIMENTO
Inadmissível a utilização do “habeas corpus” como
substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em
Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84.
Ordem não conhecida
Vistos.
Emerson Ramos dos Santos impetra este
Habeas Corpus, em favor próprio, com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora o MMo Juiz da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Itapetininga, alegando, em síntese, que está sofrendo
constrangimento ilegal, eis que teve seu pedido de comutação das penas
indeferido, muito embora preencha os requisitos exigidos para a
concessão da comutação. Afirma que não foi intimado pessoalmente da
decisão e do prazo para recorrer, incorrendo em nulidade absoluta.
Acrescenta que teve prejuízos com o equívoco, pois deixou de ser posto
em liberdade em momento da pandemia de “COVID-19”.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
lhe seja concedida a comutação de penas, expedindo-se alvará de
soltura, ou para anular o trânsito em julgado da decisão e determinar a
sua intimação pessoal e a reabertura do prazo para interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038367-98.2020.8.26.0000 -Voto no 15131
3
recursos e, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada
a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 02/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 06/07).
Prestadas informações pela digna autoridade
dita coatora (fls. 11/vo), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 13/15).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 11.11.2020, que o
Paciente se encontra recolhido na Penitenciária II de Guareí, para
cumprimento
da
pena
imposta
no
procedimento
no
0012317-13.2003.826.0006, da 4a Vara do Júri da Comarca de São
Paulo, tendo iniciado o cumprimento em 20.04.2007, com término
previsto para 07.11.2021. Consta que foi julgado improcedente o pedido
do Paciente de comutação de penas, com base nos Decretos
Presidenciais no 8.172/2013, no 8.380/2014, no 8.615/2015 e no
9.246/2017, por falta de amparo legal, no processo de execução no
1005712-25.2020.8.26.0269, conforme informação lançada no SIVEC,
em 22.07.2020. Ainda de acordo com as informações, o Paciente foi
devidamente comunicado da decisão, bem como o Ministério Público e
seu Defensor foram cientificados (fls. 16/vo).
Verifico, assim, que o I. Magistrado indeferiu o
pedido de comutação de pena de maneira fundamentada (fls. 19/20 do
processo no 1005712-25.2020.8.26.0269).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038367-98.2020.8.26.0000 -Voto no 15131
4
Dessa forma, se o Paciente não se conformou
com a decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deveria ter
expressado tal inconformismo pela via própria, dada a previsão de
recurso específico, qual seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o
intuito reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o
habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
Quanto à alegação de nulidade, anoto que o
Paciente está sendo devidamente assistido pelo seu Defensor, o qual
tomou conhecimento da decisão, razão pela qual inexiste qualquer
prejuízo ao Paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038367-98.2020.8.26.0000 -Voto no 15131
5
Diante disso e não se constatando a ocorrência
de nulidade, não há que se cogitar de constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do writ.
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator